Tribunal: TJMT
Processo: 1015096-31.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015096-31.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATA SILVA DA COSTA - CPF: 937.883.712-34 (INTERESSADO), SILVANA ARANTES DA SILVA - CPF: 845.819.641-72 (INTERESSADO), VALMERICE NUNES BRITO - CPF: 947.523.031-91 (INTERESSADO), JOSE PEDRO GONÇALVES TAQUES (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, EM PARTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDOS A 1ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP), 2º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) E 4ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS)

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SEDUC – CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – CANDIDATOS COM MELHOR CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO TOMARAM POSSE – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA – SEGURANÇA, EM PARTE, CONCEDIDA.

O STJ firmou entendimento de que a mera expectativa do candidato classificado, fora do número de vagas do edital, somente se transforma em direito subjetivo se comprovadas a existência de cargos vagos em quantitativo suficiente para a nomeação e a existência de contratação ilegal de servidores temporários para essas vagas.

Demonstrada, por meio de prova pré-constituída, a existência de vaga no órgão da Administração, em que o candidato está classificado, em vista de os melhores classificados não terem tomado posse, a mera expectativa à nomeação se transforma em direito subjetivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público (SINTEP), e por Renata Silva da Costa, Silvana Arantes da Silva e Valmerice Nunes Brito, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na não nomeação dos Impetrantes, no concurso público, regido pelo Edital n. 001/2017/SEDUC/MT, de julho de 2017, para o cargo de Professor de Educação Básica/Sociologia.

Os Impetrantes sustentam, em síntese, que compõem o cadastro de reserva do certame, e, em virtude da desistência dos candidatos convocados para assumirem o referido cargo, adquiriram a posição dentro do número de vagas oferecidas no edital, conquanto, passaram a ter direito subjetivo à nomeação, uma vez que não está encerrado o prazo de validade do concurso.

Afirmam, assim, a violação ao seu direito líquido e certo à nomeação, em razão da existência de cargo efetivo vago e em número suficiente para alcançar as suas classificações, bem como a omissão e a ilegalidade da autoridade tida coatora.

Por fim, defendendo a presença dos requisitos (relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida) pugnam pela concessão da liminar para que sejam determinadas as nomeações reivindicadas no cargo de Professor de Educação Básica/Sociologia.

Reconheci a ilegitimidade ativa do SINTEP e indeferi pedido liminar (id. 5521858 – págs. 01/04).

O Estado de Mato Grosso apresenta manifestação, pugnando pela denegação da segurança (id. 5668061 – págs. 01/09).

O SINTEP interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 5713436 – págs. 01/06) que foi desprovido pelo Colegiado (id. 33709466 – págs. 01/03).

O Impetrado não prestou as informações (id. 38010981 –pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pela concessão da ordem (id. 39287483 – págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

Como explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público (SINTEP), e por Renata Silva da Costa, Silvana Arantes da Silva e Valmerice Nunes Brito, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na não nomeação das três Impetrantes acima nominadas, no concurso público, regido pelo Edital n. 001/2017/SEDUC/MT, de julho de 2017, para o cargo de Professor de Educação Básica/Sociologia.

Denota-se do caderno

processual que Renata Silva da Costa, Silvana Arantes da Silva e Valmerice Nunes Brito inscreveram-se no concurso público, para o cargo de Professor da Educação Básica – Sociologia – Polos de Várzea Grande, Lucas do Rio Verde e Sinop, respectivamente.

Realizadas as provas, as candidatas obtiveram as seguintes colocações: Renata Silva – 12
a
; Silvana Arantes - 4
a
e Valmice Nunes - 5
a
(id. 5491019 – págs. 96, 95 e 96, respectivamente).

Alegando, entre outras coisas, a existência de vagas, ante a desistência de alguns candidatos em melhores colocações, Renata Silva da Costa, Silvana Arantes da Silva e Valmerice Nunes Brito interpuseram o presente Mandado de Segurança.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

No Mandado de Segurança, diferentemente das demais ações, pressupõe-se, além dos requisitos comuns, das condições da ação e dos pressupostos processuais, a existência de direito líquido e certo do impetrante.

Isso se justifica em razão de sua própria natureza, pois o rito do
mandamus
é célere, não ensejando a produção de provas ou maior dilação instrutória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em juízo.

Com efeito, a questão posta à apreciação se cinge ao exame do direito líquido e certo das Impetrantes, consistente no direito subjetivo à nomeação ou a sua mera expectativa das candidatas em foco.

A respeito de direito líquido e certo, importa trazer a lume as lições do Ministro Carlos Mário Velloso:

Direito líquido e certo é o direito subjetivo que se baseia numa relação fático-jurídica, na qual os fatos, sobre os quais incide a norma objetiva, devem ser apresentados de forma incontroversa. Se os fatos não são induvidosos, não há que se falar em direito líquido e certo. (Apud, Sérgio Ferraz. Mandado de Segurança, p. 21).

O Superior Tribunal de Justiça, em alinhamento ao posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, entende que, no caso de candidato classificado, fora do número de vagas previstas no edital, confere-lhe mera expectativa de direito à nomeação. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO ENCERRADO. VACÂNCIA SURGIDA CINCO ANOS APÓS A EXPIRAÇÃO DO CONCURSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, apenas adquirindo esse direito caso haja comprovação do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-la"
(RMS 37.598/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/9/12).

2. (...). (AgRg no RMS 38.854/DF, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, DJe 02/08/2013). (Destaquei).

Voltando os olhos aos autos, verifico que o Edital regulamentador do certame ofertou para o cargo de Professor da Educação Básica – Área: Sociologia, as seguintes vagas por polos:

Várzea Grande – 11;

Lucas do Rio Verde: 03;

Sinop: 04

O Estado de Mato Grosso procedeu à convocação de vários candidatos e alguns destes não tomaram posse (id. 5491023 – págs. 110, 108 e 110, respectivamente).

Da análise dos documentos trazidos aos autos, constatei que, de fato, alguns candidatos classificados em melhor posição que as Impetrantes não tomaram posse.

Tenho, contudo, que o cálculo correto, para verificar se há, ou não, vagas para preenchimento, deve ser feito subtraindo-se do número de vagas de nomeados, o número de candidatos que deixaram de tomar posse na vez anterior, ou seja, o número de novas vagas será sempre menor porque tem que descontar os que deixaram de tomar posse.

Apresento, a seguir, um quadro demonstrativo das convocações realizadas pela Administração, demonstrando o preenchimento das vagas de que a estrutura do órgão público necessita, relacionado a cada uma das Impetrantes:

Renata Silva da Costa

Data da convocação

Número de candidatos convocados

Número de candidatos que tomaram posse

Número de vagas restantes

26/03/2018

03

02

01

07/05/2018

03

03

00

03/07/2018

05

01

01

Silvana Arantes da Silva

Data da convocação

Número de candidatos convocados

Número de candidatos que tomaram posse

Número de vagas restantes

26/03/2018

01

01

00

07/05/2018

01

00

01

03/07/2018

01

01

00

Valmerice Nunes Brito

Data da convocação

Número de candidatos convocados

Número de candidatos que tomaram posse

Número de vagas restantes

26/03/2018

01

01

00

07/05/2018

01

00

01

03/07/2018

02

02

00

Como se vê, das vagas que a Administração necessitava,
no polo de Várzea Grande
, restou uma sem preenchimento, o que demonstra, estreme de dúvidas, que a Impetrante,
Renata Silva da Costa
, possui direito subjetivo à nomeação, tendo em vista que é a próxima candidata da fila de espera, por estar classificada na 12
a
(décima segunda) posição.

Já com relação
ao polo de Lucas do Rio Verde
, observo que
não há vagas a serem preenchidas
, visto que a Administração, no dia 03/07/2018, nomeou o aprovado na terceira posição, dado que o candidato que obteve a segunda posição não tomou posse.

Vê-se, portanto, que a nomeação do candidato aprovado em terceiro lugar, no polo de Lucas do Rio Verde, deu-se em razão de a Administração Pública Estadual ter a necessidade, de preencher
duas
vagas.

Nessa quadra, é certo que a Impetrante,
Silvana Arantes da Silva,
não tem direito subjetivo à nomeação
, posto que o concurso público a que submeteu ainda se encontra dentro do prazo de validade.

No que tange ao
polo de Sinop
, verifico que também inexiste vaga a ser preenchida, uma vez que o Estado de Mato Grosso procedeu à nomeação de 02 (dois) candidatos no dia 03/07/2018, porque o candidato anteriormente nomeado (segundo lugar) não tomou posse.

Nota-se que as nomeações ocorridas em 03/07/2018 tiveram o intuito de preencher a vaga aberta com a ausência de posse do candidato convocado e mais outra que, provavelmente, se fez necessária.

Nessa esteira, entendo que a Impetrante Valmerice Nunes Brito não tem direito subjetivo à nomeação e posse, porque, no polo de Sinop, as vagas de que a Administração Pública Estadual necessitava foram preenchidas, e o concurso ainda se encontra no prazo de validade, podendo ser nomeada, caso surja alguma vaga.

Verifico que o Edital regulamentador do certame estabeleceu, no item 15.1, que a classificação final não asseguraria o direito de ingresso automático no cargo, ficando tal ato condicionado ao interesse, às necessidades e à possibilidade financeira. Veja-se:

15.1. A classificação final no Concurso Público não assegura ao candidato o direito de ingresso automático no cargo, apenas a expectativa de nomeação segundo a rigorosa ordem classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada ao interesse, às necessidades e possibilidade financeira do órgão.

Dessa forma, fica evidente que, por força da regra editalícia transcrita, a Administração não está obrigada a nomear os candidatos, em caráter automático e imediato, a concretização do ato passa, necessariamente, pelo juízo de oportunidade e conveniência do ente público e, com destaque para a disponibilidade financeira.

Dessarte, penso que a segurança deve ser concedida, em parte, tão somente para determinar a nomeação da Impetrante Renata Silva da Costa.

Ante o exposto,
CONCEDO, PARCIALMENTE, A ORDEM
pleiteada no
mandamus
, tão somente para determinar à autoridade coatora que proceda à nomeação e à posse da Impetrante
Renata Silva da Costa,
no cargo de Professor de Educação Básica/Sociologia, polo de Várzea Grande.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020